Tribunal: TCU
Processo: 007.036/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.036/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Marcos Lopes (XXX.244.818-XX); Aline Cristina Correa de Oliveira (XXX.457.677-XX); Ana Leticia Olimpio da Silva David (XXX.873.587-XX); Camila Calado Vicente (XXX.724.398-XX); Carla de Castro Palmieri (XXX.477.077-XX); Catia Cristiane Correia (XXX.648.268-XX); Cesar Hideyuki Hojo Ferreira (XXX.161.328-XX); Daniel Guerrieri Fernandes (XXX.502.888-XX); Daniel Martins Franco (XXX.371.416-XX); Danielle de Carvalho da Silva (XXX.358.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Abc 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.